Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS LOCATÍCIOS ACRESCIDOS DE MULTAS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil preveem a mínima intervenção estatal nas relações contratuais. Já o art. 23, incisos I e XIII, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), dispõe sobre as obrigações do locatário, quanto ao pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios.
2. No caso, o requerido reconheceu o inadimplemento contratual, sendo cabível, pois, a condenação ao pagamento dos valores correspondentes, acrescidos das multas moratória e compensatória, com a limitação estabelecida na sentença referente à multa que ultrapassou o valor principal da obrigação locatícia, nos termos do art. 413 do Código Civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.